Tribunal: TJMT
Processo: 0015589-27.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015589-27.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), VALDINEI FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 728.838.551-53 (VÍTIMA), ERNESTO ADOLFO DE OLIVEIRA - CPF: 141.607.651-49 (VÍTIMA), LUCAS SOARES AMARAL - CPF: 055.438.991-65 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA

OMISSÃO NO VOTO CONDUTOR DO JULGAMENTO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – CONSTATADA OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE NO PONTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE NEGATIVAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA FAVORÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE
– EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.
Conquanto não haja omissão, dado o enfrentamento de todas as teses defensivas suscitadas na apelação, se a operação de readequação da dosimetria no que se refere à pena-base afigura-se enigmática, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a obscuridade revelada no acórdão no ponto indicado pelo embargante.

2.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
embora possa o Tribunal de origem trocar a vetorial considerada desfavorável, ou acrescer fundamentos para manter seu trato gravoso, não poderá criar novas vetoriais negativas em recurso exclusivo da defesa – reformatio in pejus
” (REsp 1850687/PA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Lucas Soares Amaral
,

apontando ser omisso o acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele manejado, reconhecendo a prática de crime único e afastando o instituto da continuidade delitiva com a readequação da pena para o
quantum
de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de latrocínio.

Em síntese, aduz o

embargante a existência de omissão no voto condutor do acórdão em relação ao fundamento que permita a majoração da pena-base em recurso exclusivo da defesa, a caracterizar
reformatio in pejus
, providência vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal. Almeja, assim, o provimento dos embargos a fim de que seja sanado o referido vício.

A Procuradoria-Geral de Justiça, sinalizando a ocorrência de obscuridade no acórdão, requer o provimento do recurso no interesse da redução da pena-base ao patamar estabelecido pelo juízo
a quo
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o
conhecimento
do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando o material coligido, verifica-se que, embora não haja
omissão
, dado o enfrentamento de todas as teses defensivas suscitadas na apelação, o acórdão ora combatido revela
obscuridade
no ponto indicado pelo embargante, porquanto a operação de readequação da dosimetria no que se refere à pena-base afigura-se incompreensível.

Tem-se que o embargante foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes de latrocínio, nas formas consumada e tentada, em continuidade delitiva, vindo o juízo
a quo
a estabelecer a pena-base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, ante a presença de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
antecedentes e circunstâncias do crime
). Na sequência, a pena foi aumentada em 03 (três) anos em razão da incidência de agravantes (reincidência, dissimulação e vítima idosa) e, por fim, foi recrudescida na fração de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, resultando em 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em sede recursal, após o reconhecimento da ocorrência de crime único – embora duas pessoas tenham sido atingidas pelos disparos efetuados pelo embargante, apenas um patrimônio era visado –, procedeu-se à readequação da pena,
acrescentando-se
, na primeira etapa dosimétrica,
as consequências do crime como circunstância judicial desfavorável
, pelo que se fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
. Em seguida, realizou-se o aumento relativo às agravantes, resultando a reprimenda de 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Vê-se, pois, que, a fim de se valorar a ocorrência da morte de
Ernesto Adolfo de Oliveira
e da lesão corporal grave sofrida por
Valdinei Ferreira de Oliveira
, efetivou-se, em recurso exclusivo da defesa, elaboração de fundamentação para considerar como negativa circunstância judicial assim não reconhecida pelo magistrado prolator da sentença.

Com efeito, não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o amplo efeito devolutivo do recurso de apelação possibilita ao Tribunal, mesmo em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e alterar os fundamentos para justificar a manutenção da pena, desde que não seja agravada a situação do recorrente (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1o/7/2019).

Não obstante, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se posiciona no sentido de que “
embora possa o Tribunal de origem trocar a vetorial considerada desfavorável ou acrescer fundamentos para manter seu trato gravoso,
não poderá criar novas vetoriais negativas em recurso exclusivo da defesa – reformatio in pejus
” (REsp 1850687/PA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/06/2020).

Assim, considerando que se procedeu no acórdão à negativação de circunstância judicial considerada favorável na sentença, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
impõe-se o afastamento do desvalor atribuído às consequências do crime e o retorno da pena-base ao patamar estabelecido em primeira instância
, evitando-se a
reformatio in pejus
neste particular.

Desse modo, no respectivo trecho do voto condutor do acórdão serão realizadas as seguintes alterações:

“Ao avaliar os vetores dosimétricos, o juízo a quo, na primeira fase, aquilatou, de forma correta, os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime, consoante se infere do trecho a seguir reproduzido:

‘Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de código 365957, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais de fl. 164, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 8326-46.2015.811.0064, que também tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 8231-16.2015.811.0064, que também tramitou nesta comarca, como circunstância agravante da reincidência’.

‘As circunstâncias entendo que são desfavoráveis e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois ele praticou o crime no local de trabalho da vítima, onde ele acreditava estar em segurança, durante o horário de expediente e na presença de outras pessoas, fato que demonstra ainda mais a sua audácia’.

Assim, mantém-se a pena basilar em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, ante a concorrência das agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “h”, do CP, consoante já demonstrado supra, bem como daquela descrita no art. 61, I, do mesmo Diploma (reincidência), consubstanciada na condenação definitiva exarada na AP no 8231-16.2015.811.0064 – Rondonópolis/MT,
eleva-se a pena para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa, convolada em reprimenda definitiva à míngua de outras causas de alteração do quantum.

Mantém-se o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2o, “a”, CP), bem como o valor mínimo unitário para a multa (art. 49, § 1o, CP).

À visto do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a prática de crime único, modificando a pena para a monta de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, mantido o regime inicial fechado, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário.”

Ante o exposto,
acolhemos
os presentes embargos de declaração, a fim de corrigir
o
vício apontado no acórdão nos moldes acima delineados,
readequando a pena imposta ao embargante para o
quantum
de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020